Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739803-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPINE IMPLANTES - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: ARO COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SPINE IMPLANTES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0018854-47.2012.8.07.0003, movido em desfavor de ARO COMÉRCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD (ID 19555020. Pág. 175). Em suas razões recursais (ID 19555017), o agravante narra tratar-se de cumprimento de sentença, no qual o agravado/executado foi condenado a pagar quantia certa, liquida e exigível. Aduz ter realizado, no curso do feito, diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, o que acarretou na suspensão do processo e da prescrição por um ano, o que perdurou até 10/11/2017. Afirma que o indeferimento de nova pesquisa se faz necessário e urgente, pois o indeferimento pode lhe acarretar perda do direito ante a prescrição. Aduz que a medida em questão viabiliza a efetividade da decisão judicial. Nesse contexto, defende a possibilidade de efetuar nova tentativa de bloqueio via BACENJUD, pois a primeira, última e única busca foi realizada em 28/09/2015. Colaciona julgados corroborando referida tese. Com tais argumentos, requer antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a pesquisa e bloqueio de valor via BACENJUD, pois teme o risco de seu crédito ser fulminado pela prescrição intercorrente. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar, e reformar a decisão do douto Juízo a quo. Preparo devidamente recolhido (ID 19555022). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Explico. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD. Inicialmente, ressalto que esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, como pesquisa ao sistema BACENJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Neste sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaque nosso) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 2018. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD APÓS QUASE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 921 §3o CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO E OUTRAS INDEFERIDAS. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789, 797 E 854, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. O artigo 921 §3o, do CPC, dispõe que o desarquivamento dos autos do processo de execução ocorrerá caso sejam encontrados bens penhoráveis. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O que se pretendeu, após anos e diligências infrutíferas foi, justamente, tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação. 4. Não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem formalizados, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder a novas tentativas de penhora com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1254656, 07093925320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020.)” (Destaque nosso) Por outro lado, em análise preliminar, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a antecipação da medida pretendida. Em que pese a parte agravante alegar o risco de ter o seu direito de crédito fulminado pela prescrição intercorrente, não informou se isso seria algo iminente, nem tampouco quando ocorreria. A par disso, em pesquisa aos autos do processo de origem, constata-se que o título judicial posto em cumprimento, a sentença, formou-se a partir da cobrança de notas fiscais, portanto, aplicável a espécie a prescrição quinquenal, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil (ID 19555018. Pág. 131/133). Desse modo, considerando que o fim da suspensão ocorreu em 10/11/2017, o prazo da prescrição intercorrente seria, em tese, em 10/11/2022. Logo, não se verifica risco iminente de prescrição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator